Tribunal: TCU
Processo: 009.179/2000-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA. OF-153-2000 - TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA DO EXERCÍCIO DE 1999

Inteiro teor:
Acórdão 5413/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o BEC), unidade jurisdicionada ao Comando do Exército, Ministério da Defesa, relativo ao exercício de 1999. Considerando que o processo de contas anuais do 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o BEC), unidade jurisdicionada ao Comando do Exército, Ministério da Defesa, relativo ao exercício de 1999 (TC Processo 009.179/2000-7 ), permaneceu sobrestado em razão do aguardo da conclusão de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada para apurar fatos irregulares contemporâneos ao exercício de referência deste processo, com potencial de impactar o mérito das contas de gestores constantes do rol de responsáveis; considerando que o desfecho da aludida TCE (TC Processo 018.530/2002-3 ), com a apreciação de todos os recursos interpostos contra a decisão de mérito, ocorreu com a prolação do Acórdão 5616/2024-TCU-Segunda Câmara , em 13/8/2024, que apreciou embargos de declaração opostos ao Acórdão 11931/2020-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 276/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a 2a Câmara do TCU reconheceu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, tornando insubsistente o Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara e estendendo os efeitos da prescrição aos demais responsáveis arrolados na TCE; considerando que a unidade propôs julgar regulares com ressalva das contas do Sr. João Carlos de Lima Maximiano (falecido) em virtude das irregularidades identificadas na gestão durante o exercício de 1999, apuradas por meio do TC Processo 018.530/2002-3 e que lhe foram imputadas por meio do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , bem como julgar regulares as contas dos demais responsáveis, como o aval do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: a) com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs.: Edson Martins Filho (CPF XXX.492.147-XX); Roberts da Costa Pereira (CPF XXX.618.367-XX); Luiz Fernando do Amaral Thome (CPF XXX.302.187-XX); Ângelo Marcio Malaquias Mascarenhas (CPF 120.687.918- 11); Ebenezer Rodrigues da Silva (CPF XXX.086.294-XX); Gladstone Silva Veras (CPF XXX.353.077-XX); Sergio Furlanetto (CPF XXX.741.632-XX); Ailton da Rosa Castilho Goulart (CPF XXX.312.060-XX); e Sergio Murilo Barbosa de Macedo (CPF XXX.795.538-XX), dando-lhes quitação plena; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva, em razão das irregularidades apuradas nos autos do TC Processo 018.530/2002-3 e que lhe foram imputadas por meio do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , as contas de João Carlos de Lima Maximiano (falecido) (CPF XXX.761.667-XX) dando-lhe quitação; c) comunicar a decisão ao 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o BEC) e aos responsáveis citados; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.179/2000-7 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 1999) 1.1. Responsáveis: Joao Carlos de Lima Maximiano (falecido) (XXX.761.667-XX); Roberts da Costa Pereira (XXX.618.367-XX). 1.2. Unidade: 8o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.